Tribunal: CARF
Processo: 10935.000100/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.000100/2011-18
ACÓRDÃO
2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARI SERGIO ZABOTT
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 37-40, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, sendo constituído crédito
tributário no valor de R$28.748,04.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 38) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
3
Foi apresentada impugnação (fl. 02-09) em 06/01/11 por intermédio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
· Equivocado encontra-se o respeitável auditor-fiscal ao proceder a analise das
informações e documentações apresentadas pelo contribuinte em apreço o que
para tanto esclarece que o valor acima mencionado e oriundo de Ação interposta
em desfavor do INSS em data de 28-07-1999 e que tramitou junto a Justiça
Federal Do Paraná, sob o n° 99.60.12240-9, onde pleiteou o contribuinte o seu
direito a aposentadoria por tempo de serviço, vez que por desídia da autarquia,
que negligenciou um direito do contribuinte, o mesmo teve que recorrer à esfera
judicial competente, a fim de ver seu direito cumprido por aquela autarquia,
sendo que o beneficio recebido pelo contribuinte de forma acumulada no ano de
2008, após longo caminho transcorrido na esfera judicial, possui natureza
indenizatória, vez que o contribuinte deixou de receber mês a mês a
aposentadoria a que fazia jus, com os reajustes necessários ante a desídia da
autarquia que não reconheceu a tempo e corretamente direito do contribuinte.
· Em momento algum omitiu qualquer rendimento em sua Declaração, pois
conforme se observa da Declaração n° 09/27.346.943 entregue em data de
22/04/2009 referente ao exercício 2009 - ano calendário 2008, o mesmo, através
de seu contador, apresentou todos os valores recebidos a titulo da presente ação
de revisão e aposentadoria por tempo de serviço, sendo ainda que no momento
do credito lançado em data de 29-01-2008 junto a Caixa Econômica Federal foi
devidamente retido na fonte valor a titulo de IRRF, o que foi devidamente
informado em sua Declaração apresentada através de seu contador, conforme
documentos já apresentados anteriormente e que ora novamente se junta.
· Trata-se de valores recebidos a titulo de indenização quando do reconhecimento
do seu direito a aposentadoria e seus conseqüentes reajustes e atualizações,
sendo que urge ainda esclarecer que o contribuinte esta sendo penalizado duas
vezes, primeiro quando não teve seu direito reconhecido, tendo que aguardar por
anos para receber o que lhe era de direito, e por assim após o recebimento do
credito reconhecido em sentença pelo juízo federal competente, resta
configurado por esta Delegacia uma suposta omissão por parte do contribuinte, o
que se faz de forma equivocada, ate porque se o contribuinte tivesse recebido os
valores a que tem direito nas datas devida, não existiria o fato gerador que esta
delegacia equivocadamente entendeu, bem como não existiria a incidência dos
percentuais aplicados e muito menos a multa que ora entende o Ilustre auditor-
fiscal ser aplicável ao montante recebido de forma acumulada ante a desídia da
autarquia que não reconheceu a tempo e corretamente direito do contribuinte.
· Determinar a incidência da alíquota fiscal sobre o total devido importa em
penalizá-lo duplamente (primeiro, pela demora para receber verba alimentar;
depois pela retenção de alíquota fiscal que seria menor, se acaso o pagamento da
verba fosse tempestivo).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
4
· De qualquer modo, incide na hipótese a norma do art. 927 do Código Civil, de
modo que a Reclamante não pode responder por conseqüências advindas da
ilícita omissão da autarquia que deveria ter pago os valores recebidos em ação
judicial, a época própria. Ao contrário, esta deve responder pelo ilícito que
cometeu, não apenas mediante pagamento dos valores devidos, mas também
arcando com as conseqüências fiscais dai decorrentes.
· Pelo já exposto vem o contribuinte acima qualificado manifestar sua
discordância ante aos valores que se pretende aplicar, a titulo de Imposto de
Renda e suposta multa e juros de mora, vez que primeiramente em momento
algum este omitiu qualquer valor recebido a titulo de verba trabalhista, visto que
os valores percebidos em ação que tramitou junto a Vara Federal desta cidade de
Cascavel - Paraná, sob o n° 2000.04.01.060996-9, sendo que os valores ali
percebidos estão devidamente lançados na Declaração anual do ano 2009/2008,
em seus devidos campos, conforme apresentou o contador do contribuinte.
· Sob os valores percebidos não há incidência de IR uma vez que trata-se de verba
indenizatória, posto que a autarquia competente (INSS) deixou a época de
reconhecer o direito a concessão dos devidos valores recebidos de forma
cumulada, após longo tramite processual.
· Assim resta claro quão equivocada esta a decisão desta Secretaria da Receita
Federal em entender primeiramente pela omissão, o que discorda inteiramente o
contribuinte, vez que este contratou contador, conforme se prova pelo recibo de
pagamento de prestação de serviços, o qual lançou em campos devidos os valores
recebidos, alem disso resta ainda incontroverso que sobre as verbas recebidas
não há como ser aplicada os percentuais a que requer este órgão uma vez que
estão isentas de tributação, conforme já tem decido nossa corte maior em casos
idênticos, senão vejamos: Reproduz jurisprudência.
· Por todo o exposto, resta comprovado que ainda que tivesse sido omitido o valor
recebido decorrente da decisão judicial, anexa, o que se admite apenas para
argumentar, ainda assim não seria devido valor algum relativo à tributação de
imposto de renda, uma vez que se trata de verbas de aposentadoria, tendo sido a
mesma devidamente constada na Declaração de Ajuste Anual relativo ao exercício
2009 calendário 2008, não sendo a mesma tributável, conforme campo especifico
na própria declaração preenchida, conforme se depreende pela analise das
decisões acima colacionadas, bem como em analise a planilha integrante da copia
da petição de execução em anexo, onde traduz os valores devidos mês a mês a
época e não pagos pelo INSS.
Pedido
O sujeito passivo requer:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, vez que não
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
5
houve qualquer omissão em relação aos rendimentos recebidos cumulativamente
pelo contribuinte, vez que não se trata de valores tributáveis, mas sim de valores
advindos de ação judicial para revisão e concessão de beneficio de aposentadoria,
os quais foram negados pela autarquia competente, que agiu negligentemente,
fazendo com que o contribuinte fosse penalizado com a demora do processo
judicial ate o reconhecimento judicial de seu direito com a concessão dos valores a
si devidos pelo INSS, sendo que novamente se faz penalizado, ao ser surpreendido
com a suposta aplicação do lançamento ora impugnado, devendo se observar
ainda as alíquotas que seriam aplicadas mês a mês caso o contribuinte tivesse
recebido o que lhe era direito a época própria.
É o relatório.
O acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Os rendimentos
tributáveis que devem ser informados na declaração são os rendimentos brutos
recebidos pelo contribuinte, não podendo serem excluídos os valores de
contribuição previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte. No caso de
rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
HONORÁRIOS. A dedução de honorários depende de prova do pagamento e do
nexo entre o serviço prestado e o rendimento recebido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência |da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores devem ser tributados segundo o regime de
competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Apenas para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Admissibilidade
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
6
A impugnação apresentada em 06/01/11 é tempestiva, por ter sido protocolizada
dentro do prazo de 30 dias, conforme consta informado no Despacho de fl. 43.
Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Trata-se de omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, decorrente de
ação trabalhista, recebidos da fonte pagadora INSS, no valor de R$ 84.498,88,
com a compensação de imposto retido na fonte no valor de R$ 0,00.
O impugnante alega que “sob os valores percebidos não há incidência de IR uma
vez que trata-se de verba indenizatória, posto que a autarquia competente (INSS)
deixou a época de reconhecer o direito a concessão dos devidos valores recebidos
de forma cumulada, após longo tramite processual”, e que “ainda que tivesse sido
omitido o valor recebido decorrente da decisão judicial, anexa, o que se admite
apenas para argumentar, ainda assim não seria devido valor algum relativo à
tributação de imposto de renda, uma vez que se trata de verbas de aposentadoria,
tendo sido a mesma devidamente constada na Declaração de Ajuste Anual
relativo ao exercício 2009 calendário 2008, não sendo a mesma tributável,
conforme campo especifico na própria declaração preenchida, conforme se
depreende pela analise das decisões acima colacionadas, bem como em analise a
planilha integrante da copia da petição de execução em anexo, onde traduz os
valores devidos mês a mês a época e não pagos pelo INSS”.
Inicialmente, cabe esclarecer que os rendimentos tributáveis que devem ser
informados na declaração são os rendimentos brutos recebidos pelo contribuinte,
e não podem ser excluídos os valores de contribuição previdenciária oficial e
imposto de renda retido na fonte, pois não há previsão legal que permita a
exclusão desses valores diretamente da base de cálculo.
O artigo 37 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999) define o que é
rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Quanto aos rendimentos tributáveis que devem ser declarados pelo interessado,
diz o artigo 43 do Decreto 3.000/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
7
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (V. NOTAS 158 a 160).
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
O artigo 38 do Decreto 3.000/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece a questão:
“ O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista, para
então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na
legislação tributária.Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é
realmente isenta.
Importa também esclarecer que os rendimentos acumulados auferidos por pessoa
física, até 31.12.2009, tais como no presente caso, são tributáveis no momento
em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência.
O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição
do contribuinte, conforme o art. 12 da Lei n° 7.713/1988.
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Ainda mais esclarecedor é o art. 3o da Lei n° 9.250, de 26.12.1995, quando dispõe
que o imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, de que
trata o art. 12 da Lei n° 7.713/1988 será calculado utilizando a tabela progressiva
mensal do mês do recebimento:
"Art. 3o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts.
7o, 8o e 12 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo
com a seguinte tabela progressiva em Reais:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
8
(...)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês."
De acordo com a legislação acima transcrita, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente até 31.12.2009, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. Tais
rendimentos devem ser submetidos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Considerando-se que a legislação pertinente determina que a tributação deve se
dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação
a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência), no caso em questão, o rendimento recebido acumuladamente, no
ano-calendário de 2007 é tributável no momento do recebimento e submetido ao
ajuste na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento.
Em relação a dedução dos honorários advocatícios na declaração de ajuste anual,
no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, consta disciplinada pelo art.
56, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12). (Grifou-se).
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto, incide no mês do recebimento, sobre a
totalidade dos rendimentos, podendo ser deduzido as custas necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
É óbvio, que se o lançamento não está tributando a totalidade dos rendimentos,
por ter excluído os rendimentos isentos ou não tributáveis, não há que se falar em
dedução dos honorários incidentes sobre parcelas, que em sua totalidade, foram
excluídas da tributação. Ou seja, não há previsão legal para que o erário público
custeie despesas incorridas para o recebimento de verbas trabalhistas que não
foram submetidas à tributação.
Conclui-se, portanto, que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e não
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo apenas a parcela correspondente
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
9
aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
Quanto aos juros previstos no art. 475-J, do Código de Processo Civil , preceitua o
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99):
"Ari. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o', inciso
I): (...)
XIV— os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;"
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessórios, têm
a mesma natureza e tratamento tributário dado aos rendimentos a que se
refiram, tributáveis, isentos ou não tributáveis.
Não obstante, haver previsão legal para isentar rendimentos de aposentadorias
para determinadas situações, esta condição não restou comprovada no presente
caso.
Decisões Administrativas E Judiciais
Quanto às jurisprudências trazidas aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto
que os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na LEI No
11.417, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, e contempla somente as súmulas
vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal:
Art. 2 o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Honorários.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
10
Em princípio, é cabível a dedução de despesas a título de honorários na
declaração de ajuste anual, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
como é o caso de processos trabalhistas, conforme está disciplinada no parágrafo
único, art. 56, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12). (Grifou-se).
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto, incide no mês do recebimento, sobre a
totalidade dos rendimentos, podendo ser deduzido as custas necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados e peritos contábeis, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
No caso em comento o sujeito passivo apresentou uma nota fiscal de no 712,
emitida em 11/02/08, anexada à fl. 20, no valor de R$ 36.213,80, referente ao
mesmo processo, a título de honorários advocatícios, que já foi devidamente
deduzidos dos rendimentos brutos, e um Relatório de Despesas, no valor de R$
100,00, anexado à fl. 21, emitido em 28/04/2009 pela empresa Executivo
Contadores Associados Ltda, em cujo teor não consta que tal foi paga quitada, e
nem mesmo se está correlacionada com o referido processo.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
11
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000100/2011-18
12
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Original